Tribunal: TJMT
Processo: 1007981-25.2021.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007981-25.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SIRLENE DIAS REZENDE ROCHA - CPF: 928.190.441-15 (EMBARGANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. VÍCIOS DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
RECURSO REJEITADO.

Para acolhimento dos embargos declaratórios incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

Nova incursão ao mérito. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
SIRLENE DIAS REZENDE ROCHA,
alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID.
248072168, que
por unanimidade proveu o recurso de apelação interposto pelo ora embargado
.

A parte Embargante em suas razões (ID.

252329154) argumenta que o acórdão deixou de analisar pontos relevantes, como a ausência de comprovação de fraude no medidor de energia e a não observância dos requisitos legais pela concessionária, como previsto no Código de Defesa do Consumidor e na Resolução 414/2010 da ANEEL.

Alega que os embargos também têm o objetivo de prequestionar dispositivos legais e constitucionais para viabilizar a interposição de recursos excepcionais, citando, entre outros, os artigos 1º, III, e 5º, inciso LV, da Constituição Federal, e artigos do Código de Defesa do Consumidor e do Código de Processo Civil.

A embargante requer sejam reconhecidos a inexigibilidade do débito questionado e os danos morais sofridos, mantendo-se a sentença de primeira instância que julgou procedente a ação inicial.

Contrarrazões sob ID. 254050161.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

“(...)

A insurgência recursal da ENERGISA S/A concentra-se na análise da legalidade da cobrança referente à recuperação de consumo de energia elétrica, fundamentada na constatação de desvio de energia na unidade consumidora da parte apelada, Sirlene Dias Rezende Rocha.

Inicialmente, é importante destacar que a relação entre as partes é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, considerando que a autora, Solange Moraes Silva, é a destinatária final do serviço de fornecimento de energia elétrica, enquadrando-se nos conceitos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Conforme estabelece o artigo 373, II do Código de Processo Civil, o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor cabe ao réu.

No presente caso, aplica-se a Resolução Normativa nº 414/2010 da Aneel, a qual estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, bem como, a responsabilidade do consumidor, vejamos o artigo 167 da referida resolução:

(...)

Desse modo, constatada irregularidades no medidor de energia elétrica, deve ser observada a responsabilidade do consumidor e as exigências do artigo 129 da mencionada Resolução Normativa, que dispõe:

(...)

Compulsando os autos, constata-se que a concessionária apelada observou as determinações do artigo 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL, porquanto foi oportunizada à parte autora/apelada a possibilidade de acompanhar e impugnar os atos da concessionária requerida.

Nesse contexto, a concessionária de energia elétrica apresentou o termo de ocorrência e inspeção, datado de 29/09/2020, constatando a existência de uma “Unidade consumidora desligada. Auto religada duas fases no ramal de ligação”, bem como consignou “cliente presente porém não saiu para acompanhar a equipe” (ID 209185372), vejamos:

(...)

Importante registrar que o referido documento está acompanhado de inúmeras fotos do local e da ligação direta constatada (ID 209185372), evidenciando o desvio de energia no ramal de ligação.

Vale destacar que, por se tratar de irregularidade externa ao aparelho medidor, a avaliação técnica é desnecessária, porquanto o desvio foi resolvido no momento da vistoria, o que dispensa o envio do equipamento para ser examinado pelo órgão competente.

Somado a isso, após o termo de ocorrência e inspeção, a concessionária encaminhou carta ao cliente, ocasião em que informou ao consumidor acerca do procedimento e que teria o prazo de 30 (trinta) dias para interpor eventual recurso administrativo (ID 209185372), vejamos:

(...)

Quanto ao cálculo do valor cobrado, nota-se que é possível verificar que o período de duração da irregularidade foi determinado tecnicamente pela concessionária, levando em consideração os meses de 09/2019 a 09/2020, totalizando 13 (treze) meses, conforme descrito na Carta ao Cliente acima colacionada e no demonstrado no Histórico de Consumo de ID 209185372 (fl. 02).

Especificado o período de duração da irregularidade, o cálculo de recuperação de consumo deve ser realizado conforme o artigo 130, III, da Resolução n. 414/2010, que dispõe:

(...)

Assim, o cálculo da recuperação de consumo realizado pela apelada está em consonância com o artigo 130, III, da Resolução n. 414/2010, acima transcrito e, com o §5º, do artigo 132, da mesma resolução, que dispõe que "o prazo máximo de cobrança retroativa é de 36 (trinta e seis) meses", logo, a cobrança está dentro da legalidade.”

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024